Tribunal: TJMT
Processo: 1038511-58.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038511-58.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES - CPF: 373.306.568-95 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), LUCINEI BUSS - CPF: 023.372.789-21 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEONILDO SENA SANTOS FILHO - CPF: 103.460.284-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON AIRES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Indeferimento de prova. Não ocorrência de cerceamento do direito de defesa. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), à pena de 9 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por restritiva de direitos, além de 11 dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses. A Defesa alegou nulidade processual por cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento de diligências probatórias, e pleiteou, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para infração administrativa (art. 165 do CTB).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento do direito de defesa com o indeferimento de produção de prova requerida após a audiência de instrução e julgamento; (ii) saber se há nos autos elementos suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; e (iii) saber se é possível a desclassificação para a infração administrativa prevista no art. 165 do CTB.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento do direito de defesa foi afastada, tendo em vista a extemporaneidade do pedido de prova, formulado após o encerramento da instrução processual, em desacordo com o art. 402 do CPP. A decisão de indeferimento foi devidamente fundamentada, e a diligência requerida não era imprescindível à elucidação dos fatos.

4. A condenação foi mantida com base em provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, como o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e os depoimentos dos policiais rodoviários federais, que indicaram sinais claros de embriaguez. A versão defensiva de perseguição não foi comprovada e, além disso, não descaracteriza o tipo penal, que é de mera conduta e perigo abstrato.

5. A pretensão subsidiária de desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 165 do CTB não merece acolhimento. O ordenamento jurídico brasileiro adota a independência entre as esferas administrativa e penal, permitindo a responsabilização simultânea do condutor nas duas esferas, sem que isso configure
bis in idem
. Além do mais, no caso concreto, restou comprovado que o apelante dirigia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, subsumindo-se sua conduta ao tipo penal do art. 306 do CTB.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento de prova requerida de forma extemporânea e considerada desnecessária pelo magistrado. 2. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante pode se basear em elementos probatórios colhidos sob contraditório, como o termo de constatação e depoimentos policiais. 3. A desclassificação da conduta prevista no art. 306 do CTB para a infração administrativa do art. 165 do mesmo diploma é incabível quando demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do condutor, sendo inaplicável a substituição da responsabilização penal por mera sanção administrativa, diante da independência entre as esferas sancionatórias.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 165 e 306; CPP, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022; TJMT, ApCrim 1005676-85.2021.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 24.06.2024, DJE 28.06.2024; TJMT, ApCrim 10140979320238110003, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1038511-58.2023.8.11.0003, o condenou pela prática do crime de
embriaguez ao volante
(art. 306 do CTB)
, à pena privativa de liberdade de
9 meses e 22 dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por sanção restritiva de direitos, cumulada com a imposição de 11 dias-multa e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses (ID 280981495).

Nas razões recursais registradas sob o ID 306244381, o apelante argui
preliminar

de nulidade da sentença
por cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento de diligências requeridas. No mérito, pugna pela sua
absolvição
por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 165 do CTB.

Contrarrazões são vistas no ID 311337381, por meio das quais o Ministério Público se manifesta pelo não acolhimento da preliminar e pelo desprovimento do recurso.

Igualmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 321760389, opinou pela
rejeição da preliminar
e pelo
desprovimento
da apelação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
[
PRELIMINAR
– NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
e
capaz
, e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução dos fins almejados, razão por que
conheço do apelo
interposto pela Defesa.

No que concerne à preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa suscitada pelo apelante, imperioso ressaltar que
o indeferimento de diligências probatórias pelo magistrado singular não configura,
per se
, violação ao princípio constitucional da ampla defesa
, mormente quando tal decisão encontra-se devidamente fundamentada e as diligências requeridas não se mostram imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

In casu
, verifica-se que o apelante requereu, após o encerramento da instrução processual, o acesso às imagens das câmeras de segurança instaladas no posto da Polícia Rodoviária Federal e aos registros da central de ligações, com o escopo de comprovar a tese defensiva de que estaria sendo perseguido por terceiros, circunstância que, segundo alega, justificaria seu comportamento interpretado como embriaguez.

Da análise acurada dos autos, constata-se que o requerimento defensivo foi formulado em
24/03/2025
(ID 280981491), ao passo que a audiência de instrução e julgamento, que encerrou a fase instrutória do feito, ocorreu em
12/03/2025
(ID 280981489), evidenciando-se, assim, a extemporaneidade do pleito, que deveria ter sido apresentado no momento processual oportuno, qual seja, ao final da instrução, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal.

Ademais, o magistrado singular, ao indeferir o pleito defensivo, fundamentou adequadamente sua decisão (ID 280981492),
asseverando, com acerto, que a diligência pretendida não se mostrava imprescindível ao esclarecimento dos fatos
, considerando o conjunto probatório já constituído nos autos, com destaque para os elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

Ressaltou, ainda, com acerto ainda maior, que a alegação de perseguição não guardava relação direta ou necessária com a apuração da materialidade ou da autoria do delito em exame — qual seja, embriaguez ao volante —, revelando-se questão acessória aos fatos narrados na imputação.

Sobre a matéria, é o entendimento do STJ:

“(...) Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Diante desse contexto, ausente qualquer demonstração concreta de prejuízo à defesa, bem como evidenciada a extemporaneidade do requerimento e a desnecessidade das diligências pretendidas para a elucidação dos fatos, não há falar em cerceamento de defesa.

Ao revés, verifica-se que o magistrado de origem, na condição de destinatário da prova, decidiu de forma legítima, fundamentada e dentro dos limites de sua discricionariedade regrada, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Logo,
REJEITA-SE a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 5 de novembro de 2023, por volta das 20h08min, na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, situada no km 211 da BR-364, no município de Rondonópolis/MT, o apelante
RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES
conduzia o veículo automotor Hyundai/HB20S, cor preta, placas QBE1210, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A Polícia Rodoviária Federal havia recebido informações de que o referido veículo estava transitando de forma perigosa na rodovia, havendo indícios de que o condutor encontrava-se embriagado. De posse dessas informações, os policiais posicionaram-se em frente à Unidade da PRF e procederam à abordagem do automóvel, ocasião em que o condutor, ora apelante, apresentou sinais claros de embriaguez, tais como: comportamento agressivo, arrogante, exaltado, falante, paranoico, olhos vermelhos e odor etílico.

Após regular trâmite processual,
RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES
foi condenado pela prática do
crime de
embriaguez ao volante
(art. 306 do CTB)
, à pena de
9 meses e 22 dias de detenção
, em regime
aberto
, substituída por
restritiva de direitos
, além da imposição de
11 dias-multa
e da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
2 meses

No presente recurso de apelação criminal, superada a questão preliminar, a Defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 165 do CTB.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.

1. Pedido de absolvição

A
materialidade
e a
autoria
delitivas encontram-se exuberantemente demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 280981411), pelo Boletim de Ocorrência (ID 280981418/19), pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 280981419 – pág. 4), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases da persecução penal.

O referido Termo, elaborado por agentes da Polícia Rodoviária Federal no exercício regular de suas funções, consignou que o apelante apresentava sinais característicos de embriaguez, tais como: agressividade, arrogância, exaltação, fala alterada, paranoia, olhos vermelhos e odor etílico (ID 280981419 – pág. 4).

Impende consignar que tal documento constitui prova técnica idônea e objetiva, dotada de presunção de veracidade, a qual não foi infirmada por qualquer outro elemento dos autos. Trata-se de prova irrepetível, produzida contemporaneamente aos fatos, que atende aos requisitos estabelecidos pela Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, a qual
"dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência"
.

Corroborando a prova documental, os depoimentos dos policiais rodoviários federais
Lucinei Buss
e
Hugo Leonildo Sena Santos Filho
, colhidos em ambas as fases da persecução penal, foram uníssonos em atestar o estado de embriaguez do apelante. Segundo relataram, após receberem informações sobre um veículo conduzido de forma perigosa, abordaram o apelante, o qual desceu do veículo informando ser policial militar e alegando estar sendo perseguido por duas caminhonetes. Observaram que o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, recusando-se a se submeter ao teste de alcoolemia. Segundo relatado pela testemunha
Lucinei Buss
, o próprio apelante admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas em um sítio nas proximidades de Jaciara/MT.

Com relação ao depoimento prestado pelos policiais rodoviários, não furta a lei sua validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não há dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Assim, é certo que, os testemunhos dos policiais que participaram da diligência, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado nº. 8 da TCCR/TJMT), sendo esta a hipótese dos autos.

Outrossim, não há indício de que os agentes da Lei ouvidos nos autos, estejam querendo defender qualquer interesse particular ou escuso.

Nesse prisma, constata-se que as provas orais e documentais produzidas na fase de investigação policial, foram devidamente confirmadas em Juízo pelos policiais militares, em perfeita harmonia com as demais provas dos autos, em especial o Termo de Constatação Embriaguez.

Em contraposição à robusta prova acusatória, o apelante, em seu interrogatório judicial, negou que estivesse embriagado, afirmando que dirigiu até o posto da PRF em busca de socorro, pois estaria sendo perseguido. Sustentou que recusou o teste de etilômetro por conta do clima de tensão e pela postura dos agentes. Ressaltou que sua conduta foi motivada pela urgência da situação e que a recusa não implicaria admissão tácita de embriaguez.

Todavia, a negativa apresentada pelo apelante não encontra ressonância no conjunto probatório. A testemunha
Anderson Aires
, ouvida em audiência, narrou que
esteve com o apelante naquele mesmo dia, em um jantar realizado em sítio da zona rural de Jaciara
. Informou que, após deixar o local, o apelante ligou-lhe relatando estar sendo seguido por caminhonetes, motivo pelo qual solicitou apoio à PRF. Aduziu que
não se recorda de tê-lo visto ingerindo bebida alcoólica
, mas
reconheceu que havia cerveja sendo consumida por outras pessoas no local
.

As palavras da referida testemunha, embora tenha afirmado não se recordar de ter visto o apelante ingerindo bebida alcoólica, não significam que ele não o tenha feito, mas apenas que ela não se recorda de tal fato ou que este não foi por ela presenciado. Ademais, seu depoimento corrobora a assertiva do policial rodoviário
Lucinei Buss
, que relatou que o apelante admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas
em um sítio situado nas proximidades de Jaciara/MT
.

No que se refere ao argumento da Defesa, no sentido de que os sinais de agitação, paranoia e fala exaltada apresentados pelo apelante decorreriam de uma situação de estresse, em razão de uma suposta perseguição por terceiros — e não do consumo de bebida alcoólica —, cumpre esclarecer que, ainda que se considere possível essa narrativa, o próprio apelante afirmou que já havia iniciado a condução do veículo
antes mesmo de perceber qualquer situação de risco
.

Conforme declarou o apelante em juízo, ele saiu de um sítio na zona rural — onde participou de um jantar com outras pessoas — e apenas durante o trajeto, já na rodovia, é que teria notado estar sendo seguido por caminhonetes, momento em que ligou para o amigo
Anderson
, testemunha ouvida nos autos, a qual, segundo ele, avisou a Polícia Rodoviária Federal.

Essa sequência dos fatos — relatada pelo próprio apelante e parcialmente confirmada pela testemunha — demonstra que a condução do veículo já havia começado antes da suposta perseguição. E, como o crime de embriaguez ao volante é de mera conduta e de perigo abstrato, não se exige qualquer resultado para sua configuração: basta que o agente dirija com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool.

Assim, mesmo que a perseguição realmente tenha ocorrido, esse fato não afasta o crime, tampouco serve como justificativa legal, pois o ato ilícito — dirigir sob influência de álcool — já havia se consumado antes do alegado episódio de emergência.

Ressalte-se, ainda, que, apesar da narrativa do apelante de que os sinais observados pelos policiais seriam resultado de seu estado de nervosismo, os agentes da Polícia Rodoviária Federal constataram
indícios claros de embriaguez que não se confundem com manifestações típicas de um estado emocional exaltado
. Foram registrados, por exemplo,
olhos avermelhados
e
forte odor etílico
, sintomas fisicamente perceptíveis e comumente associados à ingestão de álcool. Diante disso, não se mostra crível a versão apresentada pelo apelante de que não teria consumido bebida alcoólica.

Desse modo, o conjunto probatório evidencia, de forma segura, que o apelante conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica. As provas produzidas nos autos — especialmente o termo de constatação e os depoimentos dos policiais — são consistentes, harmônicas e suficientes para a formação do juízo condenatório. Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

Nesse sentido, é oportuno destacar o seguinte precedente:

“(...) O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012, permite que a embriaguez seja comprovada por qualquer meio de prova em direito admitido, prescindindo-se do teste de alcoolemia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhecem a validade do auto de constatação e dos depoimentos policiais como prova suficiente, quando harmônicos com os demais elementos dos autos. (...) “A condenação por embriaguez ao volante prescinde de teste de alcoolemia quando comprovada por outros meios de prova válidos, como auto de constatação e depoimentos testemunhais harmônicos.” (...)” (N.U 1000413-72.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

2. Pedido de desclassificação para a infração administrativa prevista no art. 165 do CTB

No que concerne ao pleito subsidiário de
desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 165 do CTB
, imperioso destacar que o ordenamento jurídico pátrio consagra a independência entre as esferas sancionatórias penal e administrativa, sendo possível que uma mesma conduta enseje responsabilização em ambas as esferas, sem que isso configure
bis in idem
.

O legislador, ao tipificar determinadas condutas como crime no Código de Trânsito Brasileiro, estabeleceu um sistema de proteção em camadas, no qual a responsabilização administrativa e penal coexistem de forma harmônica, cada qual com suas finalidades específicas. A infração administrativa visa, primordialmente, à regulação e fiscalização do trânsito, ao passo que a tipificação penal tem por escopo a proteção de bens jurídicos de maior relevância, como a vida e a incolumidade pública.

Nesse diapasão, considerando que a conduta do apelante se subsume perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 306 do CTB, conforme exaustivamente demonstrado, não há que se falar em desclassificação para mera infração administrativa.

Nesse sentido:

“(...)
A desclassificação para infração administrativa não é possível em virtude de o ordenamento jurídico consagrar a independência entre as esferas sancionatórias penal e administrativa, bem como da circunstância de o crime de embriaguez ao volante implicar em perigo abstrato.
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10140979320238110003, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/07/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2025)

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES
nos autos da ação penal n.º 1038511-58.2023.8.11.0003
,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025